Tribunal: TJBA
Processo: 8044814-09.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8044814-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE E TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, 1 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ART. 9º, I, C DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ EM DIVERSOS JULGADOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INADMITIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º
8044814-09.2024.8.05.0000
, em que figura como Reclamante
SUL AMERICA COMPANHIA
DE SEGURO SAUDE
e Reclamado
SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
E
XTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Q
UANTO AO PEDIDO AFETO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E
INADMITIR A RECLAMAÇÃO EM RELAÇÃO
AOS DEMAIS PEDIDOS,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.